Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-28.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000834-28.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BASSI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 12.708.066/0001-10 (RECORRIDO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000834-28.2019.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Wiston Cristaldo Gomes Chaves

Recorrida(s):

Custodio & Gonçalves Ltda. – ME

Bassi Distribuidora de Bebidas LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM MÓVEL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Deve ser julgado improcedente os Embargos de Terceiro se não restar comprovado que o bem móvel penhorado nos autos é de propriedade de terceiro.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIROS
, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I, do CPC, para:

- determinar o levantamento do arresto
, com o fim de restituir o bem à empresa embargante CUSTÓDIO GONÇALVES E ROCHA BELTRÃO LTDA;

- indeferir
o pedido de autorização da venda do veículo.
.”

O exequente alega que ingressou com ação de execução em face da empresa Bassi distribuidora a fim de receber uma dívida, oriunda de um título executivo id n° 18142232 (contrato de honorários).

Desta forma, como meio de receber o valor pleiteado, requereu a penhora e arresto do bem móvel, um Fiat Pálio ELX, placa NJQ8577, qual foi realizada. A empresa
Custódio Gonçalves LTDA,
inscrita com o CNPJ da devedora/executada, protocolou embargos de terceiro, por meio do seu procurador Nedes Rocha Beltrão, sustentando que é a proprietária do bem. O exequente, ora recorrente, afirma que a decisão que acolheu os embargos de terceiro não deve ser mantida, uma vez que o referido veículo faz parte do rol de bens da empresa Bassi Distribuidora de Bebidas.

Em análise ao Embargos de Terceiro, constato que a empresa embargante, afirma que a venda pactuada com o novo proprietário do CNPJ da empresa Executada, foi desfeita, razão pela qual retomou a posse dos bens que haviam sido vendidos, entretanto, inexiste comprovação quanto a este fato, uma vez que o veículo penhorado nos autos se encontra em nome da empresa Executada, qual seja, BASSI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, conforme se denota na consulta pública realizada ao site do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso:

Dados do Veículo

Em 24/05/2021

Placa
NJQ8577

Renavam
00154794392

Placa Anterior
0649175/MT

Tipo
6-AUTOMOVEL

Categoria
1-Particular

Espécie
1-Passageiro

Lugares
5

Marca/Modelo
152451-FIAT/PALIO ELX FLEX(Nacional)

Fabricação/Modelo
2009/2010

Potência
86

Combustível
16-Alcool-Gasol

Cor
10-PRATA

Carroceria
999-NENHUMA

Nome do Proprietário
BASSI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Situação Lacre
Lacrado conforme Portaria 272/2007/DENATRAN

Proprietário Anterior
EUCLIDES V.DO NASCIMENTO NETO

Origem dos Dados do Veículo
CADASTRO

Município de Emplacamento
PRIMAVERA DO LESTE

Licenciado até
2019 em 29/10/2019 através do Registro de Veículo (CRV) (Via 1)
- CRLV Digital

Adquirido em
30/09/2015

Situação
Em circulação

Restrição à Venda
Alienação Fiduciária em favor de BB ADMINISTRADORA DE CONS

Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame
Nenhuma informação pendente até esta data

Impedimentos
Nenhum impedimento registrado até esta data

Dívida Ativa Licenciamento
Nenhuma informação registrada até esta data

Portanto, entendo que não restou demonstrado que o bem penhorado, o veículo Fiat Pálio seja de propriedade da empresa
Custódio Gonçalves Ltda.,
devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente os Embargos de Terceiro.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pelo Recorrente,
dou-lhe provimento e
julgo improcedentes os Embargos de Terceiro. Deve os autos retornarem ao Juizado de Origem para prosseguimento da ação de execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021